Tribunal: TJBA
Processo: 8151934-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151934-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDA LIMA DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO CONTRATUAL POSTERIOR À NEGATIVA DE COBERTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela autora com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico, com pedido de tutela de urgência.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto.

Apelação da autora sustentando que o direito à cobertura nasceu durante a vigência do contrato e que o posterior cancelamento não elide a pretensão deduzida em juízo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do plano de saúde pela beneficiária, posterior à negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As condições da ação devem ser aferidas no momento da propositura da demanda, conforme a jurisprudência consolidada.

A negativa de cobertura do procedimento ocorreu enquanto vigente a relação contratual entre as partes, o que confere à autora legitimidade e interesse de agir.

O posterior cancelamento do contrato não afasta o direito de exigir judicialmente a obrigação constituída durante a vigência contratual.

Jurisprudência firmada pelos tribunais pátrios reconhece o dever de cobertura por parte das operadoras mesmo após a extinção do contrato, desde que o evento danoso tenha ocorrido em sua vigência.

A necessidade de instrução probatória quanto à natureza do procedimento cirúrgico, somada ao pedido de produção de prova pericial pela ré, impede o julgamento imediato da causa, tornando necessária a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada

TJ-DF, AI 0718226-79.2019.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29/01/2020

TJ-SP, ApCiv 1045297-04.2023.8.26.0100, Rel. Francisco Loureiro, j. 11/12/2023

TJ-PR, APL 0002147-97.2018.8.16.0017, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 14/02/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8151934-79.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante
MARIA FERNANDA LIMA DE FREITA
S
,

e apelad
a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .